Tribunal: TJMT
Processo: 0015716-46.2009.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015716-46.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXANDRO GERALDO CARDOSO BENITES (RECORRENTE), ALEXANDRO GERALDO CARDOSO BENITEZ - CPF: 028.953.971-47 (RECORRENTE), WENDERVAL MARQUES FERNANDES (VÍTIMA), WENDERVAL MARQUES FERNANDES - CPF: 969.142.031-72 (VÍTIMA), HELBERT LIMA DA SILVA - CPF: 006.613.521-45 (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MOTIVO TORPE (ART.121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, AMBOS DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JULGAMENTO POPULAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DA TCCR/TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR EVENTUAL DÚVIDA - 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal do Júri exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

2. Presentes nos autos elementos de convicção que coadunam com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o crime fora cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, é imprescindível a manutenção das qualificadoras, porquanto não demonstrada a manifesta improcedência (intelecção do Enunciado Orientativo nº 2 da TCCR/TJMT).

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0015716-46.2009.8.11.0042

RECORRENTE: ALEXANDRO GERALDO CARDOSO BENITEZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Alexandro Geraldo Cardoso Benitez, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos II ( motivo fútil ) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),

na forma do art. 14, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente postula pela desclassificação do delito de homicídio qualificado na forma tentada para o crime de lesão corporal, ao argumento de que estaria ausente o “
animus necandi
”, sobretudo diante do baixo grau de lesão ocasionado com as agressões. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras pelo motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao fundamento de que teria agido com o fim de se defender, diante de desentendimento ocorrido entre as partes acerca de pagamento de um capacete. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (id. 211262245).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id. 211262249).

Em juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 211262251).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso de apelação (id. 213138167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado pelo qual o recorrente foi pronunciado, para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Extrai-se da denúncia que:

“Em data não precisada, no ano de 2009 o denunciado vendeu um capacete para terceira pessoa, mediante o pagamento de uma entrada no valor cinquenta reais, porém, dias depois desfez o negócio, ficando de devolver o valor da entrada em data posterior.

Já, no dia 26/07/2009, por volta das 19:00 horas, em via pública do Parque Cuiabá, nesta cidade e comarca, o denunciado foi abordado por seu credor, oportunidade em que disse não ter o dinheiro naquele momento, mas que faria o pagamento no dia 15/08/2009, oportunidade em que o segundo (credor) pediu que fizesse o pagamento à vítima Wenderval Marques Fernandes, porém, o denunciado recusou-se a assim fazer.

Momentos depois, a vítima, juntamente com o credor do denunciado, fizera a abordagem deste, oportunidade em que a proposta para pagamento diretamente à vítima foi reiterado e novamente, o denunciado negou-se a fazer como lhe pediam, iniciando- se uma discussão que teria chegado às vias de fato.

Em seguida, o denunciado retirou-se, indo até a sua residência, onde armou-se de uma faca de cozinha e saiu a procura da vítima.

Ao avistar a vítima na Praça Cultural do Parque Cuiabá. onde conversava, distraída, com amigos, o denunciado, sorrateiramente, dela se aproximou pelas costas, desferindo um primeiro golpe que a atingiu na região lombar, porém. conseguiu virar-se e defender-se, sendo ainda foi atingida mais uma vez, agora na região do terço superior do antebraço, apesar dos inúmeros golpes deferidos pelo denunciado.

Com a reação da vítima e presença de amigos desta no local, o denunciado evadiu-se em seguida, enquanto aquela era socorrida.

Assim sendo o denunciado ALEXANDRO GERALDO CARDOSO BENITES está incurso nas penas do artigo 121. § 2º, incisos II e IV, cc o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual é ofertada a presente denúncia, que se espera seja autuada e registrada, determinando-se a sua citação para, querendo, oferecer resposta à acusação (art. 396 do CPP), com posterior recebimento da inicial e processamento do feito, até final condenação. Requer-se. por fim, a notificação do Ministério Público para todos os atos do processo. bem como a oitiva das testemunhas adiante arroladas e produção das demais provas que se fizerem necessárias ao total esclarecimento dos fatos. (...)”
(
sic
do id. 211262160-Pág. 02/04).

A existência dos fatos ficou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (id. 211262160 - p. 08/11); laudo pericial n. 01-02-008686-01/2009 realizado na vítima Wenderval Marques Fernandes (id. 211262160 - p. 21/26); e, relatório final da autoridade policial (id. 211262160 - p. 162/168).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Conquanto o recorrente sustente a ausência de
animus necandi
e que a lesão produzida no ofendido não se revelou grave, a prova destes autos não afasta de plano que os atos perpetrados por ele foram totalmente desprovidos de intenção de matar, sobretudo porque o dolo não é aferido pelo resultado do crime em si, mas sim por todo o contexto fático apresentado pelas provas e elementos de informação.

Conforme relatos da própria vítima, as agressões sofridas por ele, pelas costas, somente teriam cessado com a chegada de seus amigos, que o ajudaram e socorreram, oportunidade na qual o recorrente teria fugido, fator capaz de também indicar, nesta fase de cognição sumária, a presença do
animus necandi
.

No caso dos autos, as palavras da vítima, combinada com outros elementos de informação, são mais do que suficientes para denotarem a suposta intenção de matar presente na conduta do recorrente e assim autorizarem a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente tal elemento subjetivo do tipo, haja vista que os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Como é cediço, para desclassificar a conduta de homicídio tentado, na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso daqueles dolosos contra a vida.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase.

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...] (TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Saliente-se, ademais que, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; e (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Do afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Defensoria Pública também postulou pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, alegando que não haveria respaldo probatório para a sua manutenção.

Contudo, tenho que os argumentos defensivos são insuficientes para afastar a incidência das referidas qualificadoras neste momento processual, já que, para tanto, necessário seria a demonstração inequívoca da improcedência de ambas, o que não ocorreu.

No que se refere à possível motivação de delito, os indícios apontam que o recorrente agiu porque não queria devolver à vítima pequeno valor proveniente de um negócio desfeito de venda de um capacete, de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais), demonstrando, em tese, possível desproporcionalidade da conduta diante da insignificância do suposto fato gerador.

Diante deste quadro, não vejo como afastar de plano a qualificadora pelo motivo fútil, pois, existindo dúvida, essa deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença, órgão julgador com incumbência para tanto.

Quanto à qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, da mesma forma não há como afastar a sua incidência de plano, eis que se extrai dos autos que Wenderval Marques Fernandes recebeu os primeiros golpes de faca pelas costas, situação, essa, que teria impedido a sua defesa.

Como é sabido, o afastamento de qualificadoras, nos crimes de homicídio de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão das aludidas causas qualitativas.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia. E, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do motivo fútil, é imperiosa a manutenção das causas qualitativas para que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

A propósito, na compreensão do STJ,
“a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por Alexandro Geraldo Cardoso Benitez, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri desta Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024